Tribunal: TJSP
Processo: 1006786-75.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto. Cobrança de acréscimo a título de carga poluidora ("fator K") sobre o valor pertinente à captação de esgoto. Controvérsia de ordem técnica. Necessidade de prova pericial. Precedentes desta Câmara. Sentença anulada. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.